Tribunal: TJSP
Processo: 1000944-61.2021.8.26.0547
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – ICMS – EMPRESA AUTUADA POR SUPOSTO CREDITAMENTO INDEVIDO DE ICMS – IMPUTAÇÃO NÃO CONFIGURADA – PERÍCIA CONTÁBIL QUE COMPROVA A REALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES COMERCIAIS, COM CONFIRMAÇÃO DOS RESPECTIVOS PAGAMENTOS E DA ENTRADA DAS MERCADORIAS NO ESTABELECIMENTO DA AUTORA – RECURSO NÃO PROVIDO.